Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722300-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN MARTINS DIAS, FABIANA NAYARA DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à Hurb Technologies S.A. que emita vouchers de passagem e hospedagem em nome de Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes para o primeiro semestre de 2023. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária. Consignou, ainda, a ausência de perigo de dano sob o argumento de que os pacotes teriam sido adquiridos em 2021 e somente agora os requerente pleitearam o cumprimento judicial da obrigação, o que revela que os próprios requerentes não perceberam tanta urgência no pleito, que pode ser eventualmente atendido ao final do processo. A análise perfunctória do recurso revela que Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes não impugnaram de forma específica o fundamento da decisão em relação à satisfatividade da medida pleiteada. Intimem-se Allan Martins Dias e Fabiana Nayara de Oliveira Fernandes para que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator